Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722423-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA RECORRIDOS: ZANONI SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME, CELMIRO ZANONI, ROBERTA CRISTINA LIMA ZANONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR) 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, pelo o que descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido, ao não reconhecer o desvio de finalidade, afastando, assim, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, deu aos artigos 50 do Código Civil, 34, parágrafo único, da Lei 12.529/2011, e 133 e seguintes, estes do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo próprio TJDFT e pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, “Para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a tempestividade da propositura da ação principal, a caracterização da litigância de má-fé, e o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância recursal em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (grifei). (REsp 1619116/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Além disso, com relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, forçoso ressaltar que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012